Tribunal: TJDFT
Processo: 0712729-84.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL (1711) PROCESSO: 0712729-84.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: INCORPORACAO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL AGRAVADA: JULIANA ALINE ROSA DE JESUS HONORATO DESPACHO INCORPORAÇÃO GARDEN LTDA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL se insurge contra decisão desta Presidência que inadmitiu o recurso constitucional por ela manejado. Afirma que o caso em tela reclama apenas a correta aplicação da jurisprudência pátria. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Por fim, defiro o pedido de ID 24543629 para que as publicações relativas à parte agravante sejam realizadas, exclusivamente, em nome dos advogados Tatiane Carvalho Alves Melo, OAB/GO 52.449 e José Carlos Ribeiro Issy, OAB/GO 18.799. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação do presente apelo. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A018